Tribunal: TJSP
Processo: 2260698-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso contra decisão que não reconheceu a impenhorabilidade dos veículos constritos – Alegação de que os bens são utilizados para atividade de carreteiro autônomo – Não reconhecimento – Veículos penhorados que são de propriedade da pessoa jurídica executada, e não dos ora agravantes – Ademais, ausência de prova efetiva acerca da utilização

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso contra decisão que não reconheceu a impenhorabilidade dos veículos constritos – Alegação de que os bens são utilizados para atividade de carreteiro autônomo – Não reconhecimento – Veículos penhorados que são de propriedade da pessoa jurídica executada, e não dos ora agravantes – Ademais, ausência de prova efetiva acerca da utilização dos veículos – Não incidência do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.